Tribunal: TJSP
Processo: 0013089-97.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO VALOR EXECUTADO. CASO CONCRETO INDICANDO SER INVIÁVEL A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS (ART. 4o, IV, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003). ENTENDIMENTO DE QUE O FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DAS CUSTAS FINAIS, EM FASE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO VALOR EXECUTADO. CASO CONCRETO INDICANDO SER INVIÁVEL A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS (ART. 4o, IV, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003). ENTENDIMENTO DE QUE O FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DAS CUSTAS FINAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CINGE-SE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR MEIO DE ATOS VISANDO À SATISFAÇÃO COERCITIVA DO VALOR EXECUTADO. PRECEDENTES. CASO CONCRETO INDICANDO NÃO SER DEVIDA A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM QUESTÃO.
Recurso de apelação provido.